Tribunal: TJBA
Processo: 8058535-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058535-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON DA CONCEICAO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GAP V. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu segurança à impetrante para garantir o pagamento da GAP V, com efeitos retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação de omissão quanto à necessidade de ressalva da compensação de eventuais valores já pagos administrativamente a título da mesma gratificação, a serem apurados na fase de liquidação do julgado, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito da parte impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado. No caso, restou configurada omissão quanto à previsão de compensação de valores eventualmente pagos ao impetrante. 4. A omissão deve ser sanada para assegurar o equilíbrio na execução do julgado, vedando-se o recebimento em duplicidade. 5. Assim, o acórdão é integrado para incluir ressalva expressa quanto à dedução, na fase de cumprimento, de quaisquer valores já adimplidos pela Administração Pública sob a mesma rubrica. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E AJUSTAR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8058535-28.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, EDILSON DA CONCEIÇÃO, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11